Tribunal: TJPA
Processo: 0003983-05.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006 ? tráfico de drogas ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? materialidade e autoria comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo, bem como pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante ? 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, ?CAPUT?, PARA O DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 ? IMPOSSIBILIDADE ? apreendida com o acusado substância entorpecente vulgarmente conhecida como ?crack? já fracionada em 37 (trina e sete) ?petecas?, demonstrando que destinava-se à venda a varejo ? 3) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? INVIABILIDADE - existência de circunstancias judicias desfavoráveis que justificam a pena base acima do mínimo, conforme entendimento consolidado na súmula nº 23 deste TJEPA ? 4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? IMPROCEDÊNCIA ? a sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Não prospera a alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, havendo nos autos elementos de prova suficientes, mormente através do auto de apresentação e apreensão de objeto às fl.13 do auto de flagrante, atestando a apreensão, em poder do acusado, de 37 (trinta e sete) ?petecas? da substância vulgarmente conhecida como ?crack?, cuja natureza entorpecente encontra-se atestada pelo Laudo Toxicológico Definitivo às fl.52, bem como através do depoimento das testemunhas Antonio Wellington Sousa Teixeira e Wanderson Silva de Sousa, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de droga para uso pessoal, pois a forma como estava acondicionada, em 37 (trinta e sete) papelotes com pequena porção em cada, demonstra a inequívoca finalidade de venda a varejo.3. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA. Pena base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa plenamente justificada em virtude da natureza da substância, tratando-se de ?crack?, derivado da cocaína com alto poder de causar dependência física e/ou psíquica, bem como pela quantidade, que, a despeito de não ser vultosa, já se encontrava fracionada para mercancia em grande quantidade de porções individuais, 37 (trinta e sete) ?petecas?.4. A fixação da pena de multa deve sempre se fundamentar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a situação econômica do apenado, mas guardando simetria com a fixação da pena privativa de liberdade, havendo, in casu, fundamentos para a fixação de ambas acima do mínimo.5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0003983-05.2013.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Itaituba (4ª Vara Criminal de Marabá)
APELANTE: Ladson Silva Amorim (Defensora Pública Halline Karol Noceti Servilha)
APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006 - tráfico de drogas - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - materialidade e autoria comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo, bem como pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante - 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, ¿CAPUT¿, PARA O DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - apreendida com o acusado substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿crack¿ já fracionada em 37 (trina e sete) ¿petecas¿, demonstrando que destinava-se à venda a varejo - 3) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - existência de circunstancias judicias desfavoráveis que justificam a pena base acima do mínimo, conforme entendimento consolidado na súmula nº 23 deste TJEPA - 4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA - a sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.

Não prospera a alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, havendo nos autos elementos de prova suficientes, mormente através do auto de apresentação e apreensão de objeto às fl.13 do auto de flagrante, atestando a apreensão, em poder do acusado, de 37 (trinta e sete) ¿petecas¿ da substância vulgarmente conhecida como ¿crack¿, cuja natureza entorpecente encontra-se atestada pelo Laudo Toxicológico Definitivo às fl.52, bem como através do depoimento das testemunhas Antonio Wellington Sousa Teixeira e Wanderson Silva de Sousa, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.
2.

Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de droga para uso pessoal, pois a forma como estava acondicionada, em 37 (trinta e sete) papelotes com pequena porção em cada, demonstra a inequívoca finalidade de venda a varejo.
3.

Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA. Pena base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa plenamente justificada em virtude da natureza da substância, tratando-se de ¿crack¿, derivado da cocaína com alto poder de causar dependência física e/ou psíquica, bem como pela quantidade, que, a despeito de não ser vultosa, já se encontrava fracionada para mercancia em grande quantidade de porções individuais, 37 (trinta e sete) ¿petecas¿.
4.

A fixação da pena de multa deve sempre se fundamentar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a situação econômica do apenado, mas guardando simetria com a fixação da pena privativa de liberdade, havendo,
in casu
, fundamentos para a fixação de ambas acima do mínimo.
5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 25/05/2020, às 14:00horas, à 01/06/2020, às 14:00horas.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LADSON SILVA AMORIM (fl.72), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminial de Marabá, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33, caput, da Lei nº11.343/2006, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (fls.73/78), o apelante postulou sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva. Alternativamente, pugnou pela desclassificação de sua conduta para o crime de posse de droga para uso pessoal, ou ainda, pela fixação de sua pena no mínimo legal e pela redução da sanção pecuniária.

Em contrarrazões (fls.81/86), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se (fls.93/100) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para revisão da dosimetria da pena base.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, na noite do dia 26/04/2013, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na Rua Noberto de Melo, próximo ao colégio Judith Gomes Leitão, cidade de Marabá, quando avistaram o apelante Ladson Silva Amorim pedalando sua bicicleta, abordando-o e encontrando com o mesmo uma garrafa pet contendo 37 (trinta e sete) ¿petecas¿ da substância vulgarmente conhecida como ¿crack¿.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art.33, caput, da Lei de Drogas, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, inicialmente, sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva.
Referida tese não deve prosperar
, senão vejamos:

A autoria e materialidade delitiva se encontram comprovadas através do auto de apresentação e apreensão de objeto às fls.13 do auto de prisão em flagrante, registrando que foram apreendidos em poder do acusado 37 (trinta e sete) papelotes contendo a substância vulgarmente conhecida como ¿crack¿, cuja natureza entorpecente foi atestada no Laudo Toxicológico Definitivo nº 223/2013, às fl.52 dos autos.

Corroborando a autoria do delito, tem-se o depoimento judicial da testemunha Antônio Wellington Sousa Teixeira (mídia às fls.44), policial militar integrante da guarnição que prendeu em flagrante o apelante, tendo a referida testemunha aduzido
que sua guarnição

estava fazendo a ronda rotineira às proximidades de um colégio quando avistaram o acusado e outro elemento pedalando suas bicicletas e resolveram abordá-los; que foi o policial Wanderson quem abordou e revistou o apelante, encontrando com o mesmo a droga referida, acondicionada em uma garrafa pet pequena; que havia 37 (trinta e sete) ¿petecas¿; que o acusado disse que a droga não era sua, mas a estava transportando para um terceiro elemento; que a força policial chegou a ir até a residência deste terceiro elemento, o qual negou envolvimento com a droga; que a apreensão do acusado ocorreu entre 19h e 20h; que fazia rondas no local e abordou o acusado para averiguação porque são comuns os assaltos às proximidades do colégio;

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Wanderson Silva de Sousa (mídia às fls.44), também policial militar, que declarou
que fazia ronda às proximidades de um colégio e avistou Ladson e outro elemento em duas bicicletas, fazendo a abordagem destes e encontrando em poder de Ladson a droga em questão; que a droga estava em uma garrafa pet pequena, no bolso do acusado Ladson; que havia 37 (trinta e sete) petecas de droga; que Ladson disse que a droga não era sua, mas a transportava para outra pessoa de prenome ¿Rafael¿ em troca de um pássaro; que foram até a casa de Rafael e este negou conhecer Ladson; que havia um pássaro na casa de Rafael; que Ladson tinha consciência que transportava droga.

Em seu interrogatório em juízo (mídia à fl.44), o apelante
confessou que a droga foi apreendida consiga, alegando, contudo, que a mesma pertencia a um terceiro de nome ¿Rafael¿, o qual lhe havia incumbido de pegar uma encomenda às proximidades de um colégio, alegando tratar-se de camisas de time de futebol, sendo o apelante surpreendido quando a pessoa indicada para lhe entregar a encomenda lhe repassou a garrafa pet contendo drogas. Que não soube o que fazer ao receber as drogas e logo em seguida foi abordado pela polícia; que argumentou com a polícia que a droga não era sua; que não lhe foi entregue nenhuma camisa, só a garrafa pet com a droga; que acredita que Rafael armou a situação para que o depoente ¿cair¿; que não tem nada a alegar contra os policiais que efetuaram sua prisão; que não sabe se Rafael avisou os policiais que o depoentes estaria transportando droga naquela hora e local; que não falou na polícia que estava transportando a droga em troca de um passarinho pertencente a Rafael; que é verdade que quando foi abordado e revistado pela polícia a droga estava em seu bolso; que reconhece como sua a assinatura no depoimento prestada perante a autoridade policial, mas afirma que estava muito transtornado quando depôs.

Constata-se, entretanto, que, a despeito da negativa de autoria delitiva apresentada pelo apelante, sua versão dos fatos surge isolada no acervo probatório dos autos, restando inverossímil a tese suscitada de que desconhecia o conteúdo da encomenda que transportava, mormente por tratar-se de recipiente plástico transparente, sendo patente que, após recebe-lo, guardou consigo o pacote de drogas e iniciou o transporte deste até seu destinatário, sendo surpreendido pela polícia durante a prática delituosa.

A partir do exposto acima, conclui-se pela impossibilidade de deferimento da tese defensiva absolutórias por insuficiência de provas de autoria e materialidade, sendo patente a suficiência das provas carreadas para fundamentar a condenação do apelante.

Alternativamente, pugnou o recorrente pela desclassificação de sua conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas,
o que não merece prosperar
.

Conforme consta no auto de apresentação e apreensão de objeto à fl.13 do auto de prisão em flagrante, a substância entorpecente apreendida em poder do acusado encontrava-se fracionada em 37 (trinta e sete) pequenas porções, pesando aproximadamente 9,367g (nove gramas e trezentos e sessenta e sete miligramas) com embalagem, não sendo crível a alegação de que o mesmo, enquanto usuário, houvesse adquirido para consumo próprio a droga assim fracionada e nessa quantidade, sendo patente que este fracionamento, em 37 (trinta e sete) pequenas porções individuais, demonstra que a referida droga destinava-se à venda a varejo.

Portanto, demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, inviável a desclassificação da conduta do apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pelo que este pedido recursal deve ser improvido.

Por fim, requereu ainda o apelante, a revisão da dosimetria da pena aplicada para sua fixação no mínimo legal, no que não lhe assiste qualquer razão, devendo-se ressaltar que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA, havendo circunstancias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

No caso, a despeito da ocorrência de equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais, constata-se que a pena base arbitrada entre os patamares mínimo e médio, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
encontra-se plenamente justificada
em virtude da
natureza da droga
apreendida, tratando-se de ¿crack¿, entorpecente derivado da cocaína com alto poder de causar dependência física e/ou psíquica,
bem como pela quantidade
, que, a despeito de não ser tão vultosa, já se encontrava fracionada para mercancia em grande número de porções individuais, 37 (trinta e sete) papelotes, potencializando sua comercialização.

Na segunda etapa do procedimento trifásico de fixação da sanção, o juiz sentenciante acertadamente reconheceu a atenuante da confissão do agente, reduzindo em 06 (seis) meses a pena corporal e em 50 (cinquenta) dias-multa a pena pecuniária.

Na terceira fase da dosimetria, aplicou a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, fixando em 1/6 (um sexto) a fração de diminuição, justificando não aplicar fração superior na diminuição da pena em razão do denunciado transportar a droga durante o período noturno, de forma a dificultar a ação da polícia, exigindo tirocínio e perspicácia dos agentes estatais, e em via pública, denotando o destemor do autor do fato, circunstâncias não utilizadas para fixação da pena base, pelo que sua valoração negativa nesta fase da dosimetria não constituiria
bis in idem.
Portanto, corretamente chegou o juízo sentenciante à pena concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, não havendo motivação para reforma de tal tópica da sentença.

Por fim, incabível o deferimento do pleito de redução da pena de multa em razão da situação econômica do réu,
devendo a reprimenda pecuniária guardar proporcionalidade com a corporal
, havendo motivação suficiente e idônea para a fixação de ambas acima do mínimo legal. Nesse sentido:
TJDF:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CRIME À LUZ DO DIA E EM VIA PÚBLICA. EXASPERAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
A fixação da pena de multa deve sempre se fundamentar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando simetria com a fixação da pena privativa de liberdade
. Contudo imprescindível se observar a grande diferença entre os interregnos de variação da pena corpórea e da reprimenda pecuniária, de maneira que as duas espécies de pena não precisam ser majoradas na mesma fração, mas, sim, de modo proporcional aos seus intervalos mínimos e máximos.
II. O cometimento do crime à luz do dia e em via pública permite que seja exasperada a pena-base, haja vista a maior gravidade quanto às "circunstâncias do crime". A conduta do agente, nestas condições, demonstra sua maior audácia e destemor, sendo necessária uma maior reprovação social. Precedentes desta turma.
III. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF - APR: 20120710338522 DF 0032726-20.2012.8.07.0007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2014, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2014. Pág.: 426)
(
Grifo nosso
)

Assim,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença vergastada, conforme a fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora